Tribunal: TJSP
Processo: 1000824-40.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Ação de cobrança - Fornecimento de luz – TOI - Validade – Procedimento determinado por resolução – Todavia, em que pese meu entendimento acerca da validade do TOI, o histórico de consumo não evidencia diferença significativa no consumo de energia elétrica após a troca do relógio medidor, nem especifica o fundamento do cálculo da diferença de consumo apresentado. Sentença de improcedência mantida.

Ementa:
Ação de cobrança - Fornecimento de luz – TOI - Validade – Procedimento determinado por resolução – Todavia, em que pese meu entendimento acerca da validade do TOI, o histórico de consumo não evidencia diferença significativa no consumo de energia elétrica após a troca do relógio medidor, nem especifica o fundamento do cálculo da diferença de consumo apresentado. Sentença de improcedência mantida. Apelo improvido.